Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei no 11.340/06. Foi arbitrado o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação e danos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria dos crimes, justificando a absolvição do réu com fundamento no princípio in dubio pro reo; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
4. A versão defensiva do réu, alegando legítima defesa e lesões corporais recíprocas, não encontra respaldo na prova pericial nem nos depoimentos colhidos, revelando-se contraditória e inconsistente.
5. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça séria e idônea, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal prometido.
6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando os antecedentes do réu e a reincidência, sendo inaplicáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, e 147; Lei no 11.340/06, art. 5o, III; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1253110, 00071397720188070009, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 28/5/2020; TJDFT, Acórdão no 1392702, 3a Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 09/02/2021.